Tribunal: TJDFT
Processo: 0726632-65.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-05
Data de publicação: 2024-08-13

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. PROCESSO CIVIL. TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE E DOS DÉBITOS TRIBUTÁRIOS E NÃO TRIBUTÁRIOS. ILEGITIMIDADE DO DETRAN/DF. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença que determinou a exclusão da "lide do Detran/DF, por inexistir hipótese de litisconsórcio passivo necessário, tampouco unitário. Dessa forma, não persistindo a competência deste Juizado Especial da Fazenda Pública para conciliar, processar e julgar o feito, extingo-o, sem apreciação do mérito, com base no artigo 5o, inciso II, da Lei no 12.153/2009 c/c artigo 51, inciso II, da Lei no 9.099/95”.
2. Em breve Súmula, o autor, em 01/03/2023, celebrou contrato verbal de compra e venda com Genilson Vilela de Siqueira, 2o requerido, sendo o objeto do referido contrato o veículoo GM/PRISMA MAXX, placa NNQ 2786, Brasília – DF, ano 2009/2010, tendo o autor recebido em mãos o valor de R$ 10.000,00 na referida transação. Argumenta que o autor e o requerido acordaram verbalmente que ambos compareceriam ao DETRAN-DF para preenchimento do DUT e a efetiva transferência do veículo para o nome do requerido, contudo, o requerido se recusou a cumprir o acordado, motivo pelo qual o autor registrou boletim de ocorrência, dada a má-fé do requerido. Aduz que o ato jurídico se perfectibilizou no momento da tradição do veículo, a qual ocorreu em 01/01/2013. Frisou que os débitos e tributos permanecem em nome do recorrido.
3. Recurso, próprio e regular. Dispensada a necessidade de comprovar o pagamento de preparo recursal e custas processuais, pois o recorrente juntou documentos que comprovam sua hipossuficiência econômica.
4. A legitimidade ad causam decorre do atributo jurídico que alguém detém para discutir e atuar no contraditório de determinada situação posta em juízo. Na presente demanda, a pretensão do autor é, subsidiariamente, a transferência administrativa do veículo, a transferência do registro de infrações e débitos de tributos, cuja providência é imposta ao DETRAN/DF, uma vez que não pode ser realizada pelo particular sem a participação daquela. Logo, imprescindível a presença da autarquia distrital no polo passivo da lide.

6. A parte autora busca a condenação do DETRAN a promover da transferência do veículo, dos débitos a ele incidentes, de multas e pontuações para o nome do réu GENILSON VILELA DE SIQUEIRA. Evidencia-se, assim, a legitimidade do DETRAN/DF para figurar no polo passivo de ação, cuja pretensão extrapola o âmbito do negócio entre as partes e atinge diretamente a esfera jurídico-administrativa do órgão de trânsito. Nesse sentido: ”(...) A legitimidade passiva do DETRAN-DF para a análise de pedido subsidiário atrai a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública. 3. Conflito negativo de competência conhecido e julgado improcedente para declarar competente o Juízo do Primeiro Juizado Especial da Fazenda Pública, o suscitante”. (Acórdão 1781669, 07353798620238070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 6/11/2023, publicado no DJE: 20/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
7. Desse modo, a sentença deve ser anulada, para o regular andamento do processo, a fim de que não haja supressão de instância. Não é o caso de se aplicar a teoria da causa madura, pois o DETRAN sequer foi citado nos autos.
8. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Reconhecida a legitimidade passiva do DETRAN e, via de consequência, da competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública. Retornem os autos ao Juizado a quo para o seu regular processamento.
9. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do art. 55, da Lei n. 9.099/95.
10. A ementa servirá de acordão, conforme art. 46 da referida lei.